Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742921-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INGRED LORRANE RIBEIRO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ALEGADA NECESSIDADE DA PRESENÇA NO LAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária à agravante, mãe de dois filhos menores de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante. 4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância. 5. Embora demonstrado que a recorrente possui dois filhos menores de 12 anos, é inviável o acolhimento da pretensão se os elementos carreados aos autos não revelam o manifesto desamparo ou abandono dos menores. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; Lei no 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no HC no 837.765/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 20.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1942613, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1845436, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 117 da Lei de Execuções Penais e 318- A do Código de Processo Penal, requerendo a prisão domiciliar, por ser ela indispensável aos cuidados de seus dois filhos menores (K.L.C.R, nascida em 13/9/2013 e K.B.D.R, nascido em 19/9/2022). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 117 da Lei de Execuções Penais e 318- A do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir que “Desta forma, a decisão resistida não merece reparo, pois não demonstrado que a agravante é indispensável aos cuidados dos filhos menores” (ID 67514457), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023